Tribunal: TJDFT
Processo: 0748529-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748529-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIO SANTIAGO DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0705896-54.2023.8.07.0018, que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida à parte autora/agravante. O agravo de instrumento não possui efeito suspensivo “ope legis”, dependendo de decisão do relator, consoante art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Assim, ausente a concessão de efeito suspensivo, a decisão judicial que revogou o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais estava em plena vigência (ID 169485963 e ID 174989243, dos autos de origem), inexistindo impedimento ao regular prosseguimento do processo. Tendo o autor deixado transcorrer in albis o prazo para recolhimento das custas processuais (ID 178652853, dos autos de origem), foi proferida sentença, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, c/c art. 290, ambos do CPC (ID 178683241, dos autos de origem). Com a prolação da sentença, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto, valendo ressaltar, inclusive, que a gratuidade de justiça foi indeferida nos presentes autos, conforme decisão de ID 54943351. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora